Tribunal: STF
Processo: RE 96591
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
PROCESSUAL.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATORIO. LEI N. 6.825/80. APLICAÇÃO
IMEDIATA. RESOLUÇÃO N. 25, DO T.F.R.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TAL COMO JA
OCORRIA NO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUE AS SENTENCAS PROFERIDAS
CONTRA A UNIÃO FEDERAL EM CAUSAS CUJO VALOR NÃO ULTRAPASSE OS
LIMITES PREVISTOS NA LEI N. 6.825/80 NÃO SE ENCONTRAM
OBRIGATORIAMENTE SUJEITAS AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, POIS OS
PRECEITOS DE TAL DIPLOMA LEGAL DEVEM TER APLICAÇÃO IMEDIATA, NOS
TERMOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO N. 25 DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,
AINDA QUE A SENTENÇA TENHA SIDO PROFERIDA ANTERIORMENTE AQUELA LEI.
NÃO SE TEM CONSIDERADO QUE EM TAIS CASOS HAJA DIREITO ADQUIRIDO EM
PROCESSUAL FAVOR DA UNIÃO. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR QUE
ENTENDE INAPLICAVEL A LEI EM RELAÇÃO AS SENTENCAS ANTERIORES
A SUA VIGENCIA.